Tribunal: STF
Processo: Rcl 68827
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Município de Porto Velho contra decisão monocrática que negou seguimento à Reclamação Constitucional n. 68.827/RO, ajuizada contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Porto Velho.



    A Reclamação foi proposta com fundamento na alegada ofensa ao regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição Federal, sustentando que a decisão reclamada determinou o pagamento direto de valores devidos pelo Município, sem observância da sistemática constitucional.



    O Município agravante sustenta que a reclamação não se volta contra o mérito do acórdão transitado em julgado, mas sim contra decisão superveniente proferida na fase de cumprimento de sentença, que teria determinado o pagamento de valores de forma direta, em contrariedade ao regime constitucional de precatórios.



    Argumenta que a decisão agravada diverge do entendimento consolidado por esta Corte, citando precedentes em que se reconheceu a possibilidade de ajuizamento de reclamação contra decisões proferidas na fase de execução, desde que impliquem violação a decisões do STF, notadamente em matéria de regime de precatórios.



    Diante disso, requer a reconsideração da decisão agravada ou, alternativamente, o provimento do agravo para que a Reclamação Constitucional seja julgada procedente, cassando-se a decisão reclamada e determinando-se a observância do regime constitucional de precatórios.



    É o relatório. Decido. 



    Tem razão o agravante. A decisão agravada merece reconsideração.



    A decisão reclamada foi proferida na fase de cumprimento do acórdão e afastou a aplicação do regime de precatório: (eDoc. 6):



    “Conforme consta dos autos, os recursos apresentados pelo Município não surtiram efeito para desfazer a determinação de pagamento direto da dívida. 



    De acordo com o que restou decido na instância superior, transitada em julgado, o pagamento do débito deve ser realizado diretamente, sem sujeição ao regime de precatórios. Assim, é notório e livre de dúvidas que não há mais o que se discutir acerca da forma de pagamento a ser observada no caso.



    Outrossim, o ofício juntado no ID 84842228 aponta a realização de ajustes orçamentários e financeiros, sugerindo o parcelamento das dívidas oriundas dos processos judiciais, como é ocaso dos autos, em seis parcelas, a partir de janeiro de 2023. 



    Em que pese o teor do referido documento, nota-se que o Município de Porto Velho, em suas manifestações, limita-se a discordar dos cálculos e pugnar pelo pagamento via precatório, apesar de ser matéria exaustivamente decidida. 



    Certo é que o Município manifesta seu inconformismo, todavia, a matéria está preclusa e cabe agora seja dado cumprimento ao que restou decidido. Logo, as reiteradas petições do Executado, tentando rediscutir matéria preclusa, assumem um papel meramente protelatório, de maneira que não são mais cabíveis.”



    No paradigma apontado como violado - ADPF 250/DF - , o STF fixou a seguinte tese:



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONCESSÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. VALORES DEVIDOS. EXCLUSÃO DO REGIME DE PRECATÓRIO. LESÃO AOS PRECEITOS FUNDAMENTAIS DA ISONOMIA, DA IMPESSOALIDADE E OFENSA AO DEVIDO PROCESSO CONSTITUCIONAL. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO VINCULANTE À ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL SOBRE A MATÉRIA. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL JULGADA PROCEDENTE. 1. Apesar de ter sido dirimida a controvérsia judicial no julgamento do Recurso Extraordinário n. 889.173 (Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário virtual, DJe 14.8.2015), a decisão proferida em recurso extraordinário com repercussão geral não estanca, de forma ampla e imediata, situação de lesividade a preceito fundamental resultante de decisões judiciais: utilidade da presente arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Necessidade de uso de precatórios no pagamento de dívidas da Fazenda Pública, independente de o débito ser proveniente de decisão concessiva de mandado de segurança, ressalvada a exceção prevista no § 3º do art. 100 da Constituição da República (obrigações definidas em leis como de pequeno valor). Precedentes. 3. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.



    (ADPF 250, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 13-09-2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-211 DIVULG 26-09-2019 PUBLIC 27-09-2019)



    Houve afastamento da sistemática de pagamento por meio de precatórios para dívida da Fazenda Pública, em clara contrariedade à jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, notadamente à tese firmada na ADPF 250/DF, situação que autoriza a atuação desta Suprema Corte por meio da presente reclamação constitucional.



    No caso, caberia ao Juízo de 1º grau acolher, na fase de execução, o argumento do Município no sentido da inconstitucionalidade da forma de pagamento determinada no título judicial. Nos termos do art. 525, § 1º, III, do Código de Processo Civil, é plenamente lícito ao executado alegar, no cumprimento de sentença, a inexigibilidade do título quando este contrariar decisão do Supremo Tribunal Federal proferida em controle concentrado de constitucionalidade. Nessas hipóteses, ainda que existente coisa julgada, o juiz não está obrigado a cumprir o título executivo de forma automática, devendo afastar sua execução sempre que constatada incompatibilidade material com a Constituição Federal e com a jurisprudência vinculante desta Corte. Assim, o Juízo de origem não poderia ter invocado a preclusão da matéria para se eximir de reconhecer a inconstitucionalidade da obrigação imposta no título.



    Esclareça-se que a presente reclamação não tem por objeto a rediscussão do mérito do acórdão formado na fase de conhecimento, mas visa a impugnar, exclusivamente, a decisão proferida na fase de execução. Trata-se, portanto, de controvérsia relacionada à forma de cumprimento da obrigação, especificamente quanto à inexigibilidade do título no que diz respeito à forma de pagamento da dívida. 



    Por essa razão, a utilização da reclamação constitucional não configura substituição da ação rescisória, pois não se busca rescindir a decisão de mérito, mas apenas impedir que seus efeitos sejam concretizados de maneira incompatível com precedente vinculante desta Corte. Não se trata, portanto, de hipótese de incidência da Súmula 734 do STF, já que a impugnação recai sobre decisão proferida na fase executiva, ainda não acobertada pela preclusão



    No julgamento da Reclamação n.º 25.784 AgR, a Primeira Turma assentou que o trânsito em julgado da decisão proferida no processo de conhecimento não pode ser utilizado como manto protetivo de decisões executórias que atentem contra normas constitucionais. Naquela oportunidade, restou afastada a incidência da Súmula 734 do STF, sob o fundamento de que a coisa julgada formada na fase de conhecimento não pode prevalecer em hipóteses de flagrante inconstitucionalidade, desde que ainda não preclusa a decisão reclamada proferida na fase de execução:



    “1. A verificação a respeito da ocorrência do trânsito em julgado deve levar em conta a viabilidade de rediscussão, em grau recursal, do conteúdo da decisão reclamada. Se a decisão impugnada na reclamação, proferida em sede de execução, não foi alcançada pela preclusão, inaplicável a Súmula 734.”



    [Rcl 25.784 AgR, rel. min. Roberto Barroso, 1ª T, j. 29-6-2018, DJE 157 de 6-8-2018.]



    Conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não é necessário o exaurimento das instâncias ordinárias para que se configure a violação ao precedente firmado em controle concentrado, como no caso dos autos. O ajuizamento da reclamação constitucional, nessa hipótese, prescinde da interposição de recursos prévios ou da demonstração de esgotamento da via recursal, bastando a constatação objetiva de desrespeito ao conteúdo vinculante do precedente:



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional, Civil e do Trabalho. 3 . Liberdade de organização produtiva dos cidadãos. Licitude de outras formas de organização. Tribunal de origem violou entendimento firmado na ADPF 324, na ADI 5.625 e no RE-RG 958 .252 (tema 725). 4. Reclamação julgada procedente. 5 . Paradigma proferido no âmbito do controle concentrado (ADPF 324). Desnecessidade de esgotamento das instâncias ordinárias. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada . 7. Agravo regimental não provido.



    (STF - Rcl: 68362 SP, Relator.: Min. GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 01/07/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 20-08-2024 PUBLIC 21-08-2024)”



    Por essas razões, RECONSIDERO a decisão anteriormente proferida e JULGO PROCEDENTE a presente reclamação constitucional, nos termos do art. 21, §2º, do RISTF, para CASSAR a decisão reclamada e determinar que o pagamento do débito em questão, objeto do Processo nº 7019883-60.2016.8.22.0001, seja realizado exclusivamente pelo regime de precatório, em estrita observância ao artigo 100 da Constituição Federal e aos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de março de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente